Tribunal: TJDFT
Processo: 0031552-89.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0031552-89.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: ELDINO ALVES DA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos etc. O Exequente manifesta-se em id 39523343, concordando com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Sendo assim, expeça-se o alvará da quantia depositada em id 38794598 e encaminhe-o para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado ao PA SEI 4933/2020, requerendo seja providenciado o crédito na conta informada em id 39523343: “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160.” Intime-se. Brasília, 08 de novembro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator